Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600070-47.2024.6.16.0074
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600070-47.2024.6.16.0074

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 15/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600070-47.2024.6.16.0074
que, diante do exposto, com fundamento no art. 2º, § 7º, IV e § 7º-A da Resolução TSE nº
23.600/2019 c/c art. 33, 3º e art. 105, ambos da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97), confirmou
integralmente a decisão liminar (ID nº 122757524), e, consequentemente, julgou procedente a
presente Representação Eleitoral, ficando determinada a proibição da divulgação da pesquisa
eleitoral PR 02341/2024, em razão do não atendimento dos requisitos da legislação eleitoral, sob
pena de serem adotados os procedimentos para responsabilização criminal dos responsáveis pela
divulgação de pesquisa eleitoral considerada irregular em caso de descumprimento. Condenou,
ainda, solidariamente as representadas F. O. N. Cruz - Empresa Jornalística E A C Da Silva
Empresa Jornalística / Comcamnews ao pagamento de multa, no valor de R$ 53.205,00, nos termos
do art. 17 da Resolução TSE nº 23.600/2019. (Representação ajuizada por Solidariedade - Peabiru -
Pr - Municipal em face de F. O. N. Cruz - Empresa Jornalística E A C Da Silva Empresa Jornalística /
Comcamnews, com fulcro no art. 15 da Resolução TSE 23.600/2019, que alegou em síntese que se
trata de pesquisa eleitoral registrada sob nº PR-02341/2024, para o cargo de Prefeito, com data de
divulgação em 26/07/2024, onde não foram apresentados dados relativos ao número de eleitores
pesquisados em cada setor censitário e a composição quanto a gênero, idade, grau de instrução e
nível econômico dos entrevistados na amostra final da área de abrangência da pesquisa eleitoral.
Por fim, alegou que houve ausência de arquivo, no formato PDF, com a íntegra do contrato social,
estatuto social ou inscrição como empresário, o que obrigatoriamente no registro da pesquisa que
a empresa ou entidade responsável pela pesquisa forneça arquivo, no formato PDF, com a íntegra
do contrato social, estatuto social ou inscrição como empresário, que comprove o regular registro).
RE6
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
F. O. N. CRUZ - EMPRESA JORNALISTICA (EMBARGANTE)
EVANDRO SONTAK GOUVEIA (ADVOGADO)
ALINE CASARINI FERREIRA (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
TODOS POR PEABIRU [MDB/SOLIDARIEDADE] - PEABIRU -
PR (EMBARGADA)
ALEXANDRE LUCIO PEDREZINI (ADVOGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44183246
05/11/2024
17:38
Acórdão
Acórdão

Num. 44183246 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 17:38:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110517383583700000043131863
Número do documento: 24110517383583700000043131863
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:26:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.344

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600070-
47.2024.6.16.0074 – Peabiru – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: F. O. N. CRUZ - EMPRESA JORNALISTICA
ADVOGADO: EVANDRO SONTAK GOUVEIA - OAB/PR70716
ADVOGADO: ALINE CASARINI FERREIRA - OAB/PR122837
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
EMBARGADA: TODOS POR PEABIRU [MDB/SOLIDARIEDADE] - PEABIRU - PR
ADVOGADO: ALEXANDRE LUCIO PEDREZINI - OAB/PR33474
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa.
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO ELEITORAL. PESQUISA ELEITORAL. DESCUMPRIMENTO
DE PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DADOS. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE
NO
ACÓRDÃO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por empresa jornalística contra acórdão que
manteve sentença determinando a suspensão da divulgação de pesquisa eleitoral, em
razão do descumprimento do prazo para apresentação das informações, aplicando-
lhe a multa de R$ 53.205,00.
Alegação de erro material, ausência de prejuízo à pesquisa e desproporcionalidade
da multa aplicada, com pedido de efeitos modificativos e prequestionamento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de
declaração para sanar tais vícios e, subsidiariamente, alterar o entendimento sobre a
aplicabilidade da multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 275 do Código Eleitoral, c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil, admite

Num. 44183246 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 17:38:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110517383583700000043131863
Número do documento: 24110517383583700000043131863
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:26:39
embargos de declaração para correção de erro material, omissão, contradição ou
obscuridade.
Não há vício a ser sanado, uma vez que o acórdão fundamentou adequadamente o
entendimento de que o descumprimento do prazo para complementação dos dados
obrigatórios da pesquisa eleitoral configura irregularidade grave, comprometendo
sua validade e justificando a sanção.
A jurisprudência eleitoral sustenta que o descumprimento dos requisitos formais no
prazo legal acarreta a desconsideração do registro da pesquisa, inviabilizando a
transparência e a fiscalização pelo público e pelas partes interessadas (art. 33, §3º,
da Lei nº 9.504/1997, e art. 17 da Resolução TSE nº 23.600/2019).
A multa aplicada é proporcional e fundamentada no descumprimento de prazos que
comprometem a regularidade do processo eleitoral, e não foi demonstrada a
necessidade de revisão de seu valor uma vez que arbitrado em seu patamar mínimo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão
embargado.
Tese de julgamento: A intempestividade na complementação de dados
obrigatórios para o registro de pesquisa eleitoral compromete sua validade,
justificando sua desconsideração como pesquisa registrada e a aplicação de multa
prevista em lei.
Dispositivos relevantes citados:
Código Eleitoral: art. 275.
Código de Processo Civil: art. 1.022.
Lei nº 9.504/1997: art. 33, §3º.
Resolução TSE nº 23.600/2019: arts. 2º, §7º, e 17.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, ED–REspEl 0600047–83, rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE de 1º.3.2024
TRE-RJ, ED em RE nº 060014375, Des. Rafael Estrela Nobrega, PSESS,
08/10/2024
TSE, AgR-REspe nº 93359, DJE de 16/02/2016.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44183246 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 17:38:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110517383583700000043131863
Número do documento: 24110517383583700000043131863
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:26:39

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por F. O. N. CRUZ - EMPRESA
JORNALÍSTICA, em face do Acórdão nº 63.998, que negou provimento ao recurso eleitoral
interposto pelos embargantes, mantendo a sentença prolatada em primeiro grau. A sentença
determinou a suspensão da divulgação de pesquisa eleitoral registrada sob o número PR-
02341/2024, devido à complementação extemporânea de informações exigidas por lei, e aplicou
multa no valor de R$ 53.205,00.
Em suas razões, afirma o embargante que a) conforme demonstrou nos autos, não houve
prejuízo para a pesquisa, pois não existiu qualquer dano causado pela juntada intempestiva dos
documentos, “visto que os referidos dados foram os mesmos registrados no site do PesqEle”.
Muito embora as circunstâncias se mostrassem estarem favoráveis para a Recorrente, este
Acórdão foi-lhe desfavorável, mantendo a sentença; b) a decisão embargada incorreu em erro
material ao considerar a falha como insuscetível de correção; c) a intempestividade na inserção
dos dados referentes aos dados da composição quanto a gênero, idade, grau de instrução e nível
econômico das pessoas entrevistadas quantidade de entrevistas por localidade não representa
falha substancial a ponto de comprometer a validade e a confiabilidade da pesquisa eleitoral, até
mesmo porque estes dados foram inseridos no resultado pesquisa que será divulgado ao final
das eleições; d) a aplicação de uma multa significativa por uma falha que foi caracterizada como
erro formal e sanável pode ser considerada desproporcional, especialmente quando não houve
dolo ou impacto negativo na transparência ou integridade da pesquisa eleitoral. O princípio da
razoabilidade também foi violado na medida em que a sanção não se mostra razoável à luz das
circunstâncias e da natureza da infração; e) os dados supostamente protocolados de forma
extemporânea eram os relativos à composição quanto a gênero, idade, grau de instrução e nível
econômico das pessoas entrevistadas, os quais já estavam explicitados no plano amostral
inserido no registro da pesquisa; f) resta patente a necessidade de emprestarem-se efeitos
modificativos aos presentes Embargos Declaratórios, por tratar-se de medida idônea a sanar, em
sua integralidade, a omissão verificada na decisão embargada.
Ao fim, requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes e para fins de
prequestionamento da matéria. (44003342)
Não houve apresentação de contrarrazões pela Coligação “Todos Por Peabiru” (MDB e
Solidariedade), conforme certidão contida no Id. 44045193.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos Embargos de Declaração,
ponderando que “A discordância apresentada refere-se ao mérito da questão, de modo que a
parte pretende, mediante os embargos de declaração, reverter a decisão, e não corrigir erro
material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão.” (44077524)
É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, devem ser conhecidos.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral estão previstas no art. 275 do
Código Eleitoral, a saber: “São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil”.

Num. 44183246 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 17:38:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110517383583700000043131863
Número do documento: 24110517383583700000043131863
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:26:39
O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso, o acórdão restou assim ementado:
Ementa. RECURSO ELEITORAL. PESQUISA ELEITORAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES NO PRAZO LEGAL. DESCUMPRIMENTO DO ART. 2º, §7º, DA RES. TSE Nº
23.600/2019. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME 1.1. Recurso eleitoral interposto por empresa jornalística contra sentença que
determinou a suspensão da divulgação de pesquisa eleitoral (PR-02341/2024) e aplicou multa no valor de
R$ 53.205,00, devido à ausência de informações no registro da pesquisa. 1.2. Alegação de decadência e
complementação extemporânea dos dados necessários à pesquisa, com pedido de reforma da sentença para
liberar a divulgação ou, subsidiariamente, reduzir a multa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. Decadência do direito de impugnação da pesquisa. 2.2. Omissão de
dados obrigatórios, como a composição amostral e o número de eleitores por setor censitário. 2.3.
Possibilidade de redução da multa aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. A complementação tardia de dados pela recorrente não afasta a
irregularidade prevista no art. 2º, §7º, da Res. TSE nº 23.600/2019. O prazo para a inclusão das informações
complementares é essencial para garantir a transparência e a fiscalização da pesquisa. 3.2. A jurisprudência
eleitoral é pacífica ao considerar a pesquisa não registrada quando há descumprimento de qualquer dos
requisitos legais (Lei nº 9.504/1997, art. 33, §3º). 3.3. A multa prevista no art. 17 da Resolução TSE nº
23.600/2019 é aplicável em caso de descumprimento das exigências para o registro de pesquisas eleitorais,
sendo o valor mínimo estabelecido por lei.
IV. DISPOSITIVO E TESE 4.1. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus
termos, inclusive no tocante à aplicação da multa. Tese de julgamento: "A ausência de complementação de
dados de pesquisa eleitoral no prazo estabelecido pela legislação eleitoral enseja sua desconsideração como
registrada e justifica a aplicação de multa."

A embargante sustenta que a intempestividade na juntada de documentos não trouxe prejuízo à pesquisa,
pois os dados inseridos foram os mesmos registrados no site oficial e já constavam no plano amostral.
Alega a ocorrência de erro material na decisão, que considerou a falha incorrigível, e argumenta que o atraso
na inclusão de dados sobre perfil dos entrevistados (gênero, idade, escolaridade e nível econômico) não
compromete a validade da pesquisa, uma vez que esses dados serão divulgados no resultado final.
Além disso, considera a multa aplicada desproporcional, visto que a falha foi meramente formal, sem dolo
ou impacto na transparência, e pede a modificação da decisão para corrigir a omissão identificada.
Pois bem.
Relativamente aos argumentos da tempestividade na inserção dos dados referentes aos dados da composição
quanto a gênero, idade, grau de instrução e nível econômico das pessoas entrevistadas quantidade de

Num. 44183246 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 17:38:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110517383583700000043131863
Número do documento: 24110517383583700000043131863
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:26:39
entrevistas por localidade não representam prejuízo à validade e à confiabilidade da pesquisa eleitoral, e que
a sua posterior juntada se mostraria suficiente, o acórdão foi preciso ao consignar que:
(...)
intimada para complementar os dados da pesquisa, a recorrida deixou de fazê-
lo no prazo que lhe fora concedido, atraindo assim a aplicação na regra do art.
2º, § 7º, da Resolução TSE nº 23.600/2019, sendo a qual a ausência de
complementação dos dados da pesquisa no prazo adequado acarreta a
desconsideração do registro.
A jurisprudência eleitoral assenta que o registro de pesquisa eleitoral só
se perfectibiliza quando cumpridos todos os requisitos previstos na
norma, sendo considerada não registrada se houver descumprimento de
qualquer deles (arts. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/1997 e 17 da Resolução TSE nº
23.600/2019).
Assim, em vista de que a parte não promoveu a complementação dos
dados tempestivamente, tem-se a pesquisa como não registrado, e como
assentado na sentença, o prazo a ser considerado como prazo final para
ajuizamento de representação deve ser o dia da eleição.
(...)
Sobre a ausência de cumprimento dos requisitos legais, tem-se assim que a
recorrente admite que deixou de apresentar a composição quanto a gênero,
idade, grau de instrução e nível econômico dos entrevistados no momento
oportuno, mas alega tratar-se de um lapso que foi sanado posteriormente.
Afirma que “no momento em que a Recorrente tomou conhecimento
reconheceu a omissão e trouxe aos autos, bem como, ao sistema PesqEle os
dados não publicizados, e, de boa-fé, entendeu estar superado o vício”.
Sustenta que a norma contida no §7º do art. 2º da Res. TSE 23.600, somente
deve ser aplicada na hipótese “de descumprimento total da norma, ou seja,
quando o instituto deixa de informar todos os dados exigidos por lei. “
No entanto, a norma eleitoral exige o registro completo das informações até o
dia seguinte após a divulgação da pesquisa, sob pena de ser considerada não
registrada, conforme o art. 2º, § 7º, da Resolução TSE nº 23.600/2019.
O descumprimento desse prazo compromete a transparência e a fiscalização
pelos interessados, justificando a sanção imposta. A jurisprudência eleitoral é
pacífica no sentido de que a ausência de informações essenciais no prazo legal
impede a regularidade do registro, como bem destacado pela sentença.

Logo, o pedido de modificação da decisão para corrigir uma suposta omissão é infundado, pois a decisão
embargada já abordou os aspectos centrais, destacando o impacto negativo da intempestividade na
confiabilidade da pesquisa e na garantia de fiscalização adequada.
Reitere-se, a Resolução TSE nº 23.600/2019, em seu art. 2º, § 7º, exige que as informações complementares,
como dados demográficos e segmentação da amostra, sejam disponibilizadas no prazo legal, pois essa
exigência formal visa à fiscalização e controle da lisura do processo eleitoral.
Ainda que tais dados estivessem registrados previamente no plano amostral, sua complementação fora do
prazo fere o princípio da publicidade eleitoral e permite sua desqualificação como pesquisa registrada.
É indiscutível que o registro efetivo somente se configura quando todos os requisitos do dispositivo

Num. 44183246 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 17:38:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110517383583700000043131863
Número do documento: 24110517383583700000043131863
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:26:39
anteriormente transcrito são integralmente cumpridos de forma cumulativa, sendo considerada não
registrada a pesquisa que deixe de atender a qualquer um desses requisitos.
A ausência de estrita observância à norma não só inviabiliza o cumprimento do efetivo registro da pesquisa,
mas também impede que os demais partidos e coligações exerçam seu direito de fiscalização. Ao obstruir o
fornecimento completo das informações exigidas, a empresa compromete o processo de transparência,
dificultando uma avaliação criteriosa por parte das entidades fiscalizadoras, Ministério Público, dos partidos
políticos, das coligações e dos candidatos.
Em reforço, apresento julgamento das eleições de 2024 do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em 1º de
outubro de 2024:
Ementa: Direito Eleitoral. Pesquisa Eleitoral Irregular. Intempestividade na
Retificação de Dados. Reforma da Sentença. Aplicação de Multa.
I. Caso em Exame Recurso interposto pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB)
contra sentença que julgou improcedente a representação por divulgação de pesquisa
eleitoral irregular realizada pela empresa Result Estratégia e Mídia Ltda. II. Questão
em Discussão A questão consiste em determinar se a ausência de elementos
obrigatórios, como o Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) e a
divulgação da pesquisa sem o prévio registro completo, configura irregularidade
capaz de invalidar a pesquisa e justificar a aplicação de multa.
III. Razões de Decidir A empresa recorrida não apresentou tempestivamente os
dados obrigatórios, previstos no art. 33 da Lei nº 9.504/97 e na Resolução TSE nº
23.600/2019. Mesmo com a retificação tardia dos documentos, a falha comprometeu
a fiscalização da pesquisa por partidos e coligações. A divulgação da pesquisa sem o
cumprimento integral dos requisitos legais, incluindo a replicação em redes sociais,
tem potencial de influenciar a opinião pública e prejudicar a legitimidade do pleito
eleitoral.
IV. Dispositivo e Tese Recurso conhecido e provido, reformando-se a sentença para
aplicar a multa mínima no valor de R$ 53.205,00, conforme art. 33, § 3º, da Lei nº
9.504/97. Tese de Julgamento: “A divulgação de pesquisa eleitoral sem o
cumprimento tempestivo das exigências legais quanto à apresentação de dados
obrigatórios, como o DRE, configura irregularidade passível de multa e
compromete a legitimidade do processo eleitoral.”
(TRE-AL. RECURSO ELEITORAL 0600272-97.2024.6.02.0014. RELATOR: Desembargador RODRIGO
MALTA PRATA LIMA. Maceió, 01/10/2024. Destacou-se.)

Ocorre que os argumentos apresentados pelo embargante não afastam os efeitos da intempestividade na
juntada dos documentos. A simples alegação de que os dados eram os mesmos já registrados no site PesqEle
e presentes no plano amostral não exime a empresa da obrigação de observar os prazos processuais,
especialmente considerando a exigência do cumprimento tempestivo como requisito para a validade da
pesquisa.
De outra parte, a alegação de erro material não se sustenta, pois a decisão embargada considerou a falha
irreparável justamente porque a intempestividade compromete a possibilidade de fiscalização por partidos,
coligações e pelo Ministério Público em tempo adequado.
Ainda, no pertinente à desproporcionalidade da multa, igualmente não assiste razão ao Embargante.
O art. 17 da Resolução 23.600/2019 estabelece o valor da multa a ser aplicada em no caso de divulgação de
pesquisa sem prévio registro das informações, nos seguintes termos:
Art. 17. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações constantes

Num. 44183246 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 17:38:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110517383583700000043131863
Número do documento: 24110517383583700000043131863
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:26:39
do art. 2º desta Resolução sujeita as pessoas responsáveis à multa no valor de R$
53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais) a R$ 106.410,00 (cento e seis
mil, quatrocentos e dez reais) (Lei nº 9.504/1997, arts. 33, § 3º , e 105, § 2º).
Como se observa, a pena foi aplicada em seu mínimo, não havendo margem para qualquer redução.
Na verdade, a embargante busca rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via recursal, destinada apenas a
suprir omissão, eliminar contradição, sanar obscuridade ou corrigir erro material.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos embargos, ao argumento de que “A
discordância apresentada refere-se ao mérito da questão, de modo que a parte pretende, mediante os
embargos de declaração, reverter a decisão, e não corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprir omissão.” (44077524)
Por todo o exposto, ainda que a embargante não concorde com a conclusão a que chegou esta Corte, não
houve qualquer contradição ou omissão no julgado, pelo que os embargos devem ser rejeitados.
De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, devem os embargantes se utilizar da via
recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento de todos os elementos por ela suscitados,
nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, não se tratando de qualquer das hipóteses previstas no art. 275 do CE c/c art. 1.022, do
CPC, voto no sentido de conhecer dos embargos e, no mérito, rejeitá-los, a fim de manter-se integralmente
o acórdão embargado.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600070-47.2024.6.16.0074 - Peabiru - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
- EMBARGANTE: F. O. N. CRUZ - EMPRESA JORNALISTICA - Advogados do(a) EMBARGANTE:
EVANDRO SONTAK GOUVEIA - PR70716, ALINE CASARINI FERREIRA - PR122837, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A,
GRAZIELLE
GRUDZIEN
-
PR107204-A -
EMBARGADA:
TODOS
POR
PEABIRU
[MDB/SOLIDARIEDADE] - PEABIRU - PR - Advogado do(a) EMBARGADA: ALEXANDRE LUCIO
PEDREZINI - PR33474
DECISÃO

Num. 44183246 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 17:38:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110517383583700000043131863
Número do documento: 24110517383583700000043131863
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:26:39
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.11.2024